Tribunal: TJES
Processo: 5000418-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DOS SANTOS FERNANDES
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000418-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
TIAGO DOS SANTOS FERNANDES
.

RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e ALGINA MARIA MORAES DE OLIVEIRA.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FAZER RETORNO EM LOCAL NÃO AUTORIZADO. TRANSITAR DE MARCHA À RÉ. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES. CADA PARTE DEVE SUPORTAR SEU PRÓPRIO PREJUÍZO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com pedido de indenização ajuizada por
TIAGO DOS SANTOS FERNANDES

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e ALGINA MARIA MORAES DE OLIVEIRA.

Em síntese, a parte autora alega que em 07/10/2017, na direção de seu veículo, ao verificar a ausência de veículos em sua mão, deu marcha à ré para voltar a uma entrada que havia passado, todavia, colidiu com o carro da segunda requerida, dado que o veículo desta que é assegurada da primeira requerida, fez um retorno indevido sem observar o fluxo de veículos, e lhe causou o prejuízo de R$1.000,00 (mil reais), no momento do acidente, a condutora do veículo de nome Larissa, pediu para que não chamasse a polícia porque estava com a CNH vencida.

Contudo, recebeu uma carta da seguradora informando que este deveria proceder com o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) em virtude do valor que ficou o conserto do veículo da segunda requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3037404, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença não observou que a recorrida fez uma manobra proibida e que o recorrente tomou todos os cuidados ao dar marcha à ré, bem como que deve ser aplicado os efeitos da revelia à seguradora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Em análise dos autos, verifico que o retorno efetuado pela recorrida se deu de forma irregular visto que pelas imagens trazidas por ambas as partes (ID 3037342) é notório não se tratar de lugar apropriado para retornar, visto que não oferece condições de segurança e fluidez, bem como ausente sinalização que permita tal conduta, ferindo assim o art. 39 do CTB.

No mesmo sentido, restou demonstrado a distância que o recorrente iria percorrer em marcha à ré, o que também fere o disposto no art. 194 do CTB, visto que não se tratava de uma pequena manobra.

Nesta perspectiva:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REALIZAÇÃO DE MANOBRA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO. CAUSA DETERMINANTE. CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDADA. 1. O
artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro
prescreve que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Indo além,
o artigo 39 do referido Diploma assenta que a operação de retorno deverá ser feita nos locais determinados, seja por meio de sinalização ou em local que ofereça condições de segurança e fluidez, observadas, entre outros, as características da via e dos que ali trafegam.
2. Constatado que o motorista realizava operação de retorno em local proibido, vindo a invadir a pista contrária em ato manifestamente imprudente, motivando a colisão pelo veículo que seguia seu regular curso, esse deve ser responsabilizado a indenizar o inocente pelos danos decorrentes do seu mau proceder. 3. Apelação não provida. Sentença mantida.
(TJDF; APC 07378.37-15.2019.8.07.0001; Ac. 132.2124; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 03/03/2021; Publ. PJe 23/03/2021) (g.n.).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. COLISÃO EM RODOVIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência, para condenar o réu em danos morais, indeferindo, por outro lado, o ressarcimento das despesas pelos reparos na motocicleta, pois não comprovados nos autos. Culpa comprovada do réu pelo acidente. Prova oral colhida durante a instrução processual que corrobora a versão do autor para a dinâmica do acidente. Informação prestada pelo próprio motorista réu em seu depoimento, de que
efetuou manobra de marcha à ré na pista de rolamento da rodovia porque errou o acesso de retorno. Manobra perigosa e conduta imprudente do réu, dando causa à colisão. Violação ao disposto no artigo 28, artigo 34 e
artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro
.
Danos morais caracterizados. Situação vivenciada que ultrapassa o mero aborrecimento nos casos de acidente de trânsito em que a vítima tenha sofrido lesões, ainda que leves. Valor fixado na r. Sentença em R$ 5.000,00, que atende seu caráter punitivo e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito. Ressarcimento pelos reparos realizados na motocicleta. Danos materiais que não se presumem, devendo os gastos estar devidamente comprovados. Inexistência de prova nos autos de que o autor tenha despendido o valor constante no orçamento juntado com a inicial e seu respectivo pagamento. Recibos, orçamentos e faturas que não comprovam efetivamente os gastos informados na inicial e os pagamentos realizados. R. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários recursais devidos pelas partes. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; AC 1002225-77.2017.8.26.0002; Ac. 14566910; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 23/04/2021; DJESP 28/04/2021; Pág. 2654). (g.n.).

Outrossim, nos termos do art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Pois bem. Considerando toda a situação, evidencio a existência de culpa concorrente entre as partes, eis que ambos contribuíram para o acidente de trânsito, pelo que, entendo que o mais adequado a este caso em concreto seja a determinação para que cada parte arque com o reparo de seu próprio veículo. Neste sentido:

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO. Alegação de culpa exclusiva do segurado da autora. Descabimento. Culpa concorrente confirmada, pois o segurado da autora conduzia o veículo segurado com excesso de velocidade em área escolar, dando causa aos danos graves do veículo segurado justamente pelo excesso de velocidade.
Condenação imposta na sentença afastada, pois, reconhecida a culpa concorrente em igualdade de proporções, cada parte deve suportar o seu próprio prejuízo

(Código Civil, artigo 945). Recurso de apelação do requerido em parte provido para decretar a improcedência da lide principal e, em decorrência, da lide secundária, melhor dispostas as verbas de sucumbência. RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO E APELAÇÃO DA AUTORA. Recurso versando sobre culpa exclusiva do requerido não conhecido, porque prejudicado.
(TJSP; AC 1018824-31.2016.8.26.0001; Ac. 12495404; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 15/05/2019; DJESP 21/05/2019; Pág. 2217) (g.n.).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença na forma da fundamentação supra, a fim de declarar a culpa concorrente das partes.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.